Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos 0749452-94.2022.8.07.0001, tendo como parte agravada VALTEIR FERNANDES DE CARVALHO. Em suas razões recursais, o recorrente entende não ser necessária a emenda determinada na decisão agravada, pois afirma que a mora foi devidamente comprovada, nos termos do artigo 2o do Decreto Lei 911/69. Diz que referido artigo exige apenas que a mora seja comprovada por meio de carta registrada e remetida para o endereço do contrato, conforme procedido. Cita jurisprudências para abalizar seus argumentos e, ainda, aduz que a impossibilidade da entrega da notificação para constituir a mora não deve penalizá-lo. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pede o provimento para afastar a determinação de emenda da peça inicial, de modo que a busca e apreensão seja deferida. Preparo, Id. 42893730. Sem contrarrazões. É o breve relatório. DECIDO. Conforme andamento processual verifica-se que o processo de origem (no 0749452-94.2022.8.07.0001), da 4a Vara Cível de Brasília, fora sentenciado, em 10/2/2023, nos termos seguintes (ID 47226723): (...) Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Arcará a parte autora com o pagamento das custas processuais. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, pois sequer houve a citação do requerido. Após o trânsito em julgado da presente decisão e do efetivo recolhimento das custas, arquivem-se os autos e dê-se baixa na distribuição. Publique-se, registre-se e intime-se. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do agravo, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora